Tribunal: STF
Processo: RE 585702
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
RESERVA DE PLENÁRIO - LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 - AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL SEM PRECEDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de observância do artigo 97 da Constituição Federal ante a referência a decisão de órgão fracionário que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta a aplicação de dispositivo legal.